Tribunal: TJES
Processo: 5000720-17.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Salário-Família
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-17.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: GERALDO CARVALHO JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR (NÍVEL V-5). PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/08). PRETENSÃO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DO VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL ESPECÍFICA (STJ TEMA 911). LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ (LEI Nº 3.799/2011) QUE NÃO ESTABELECE A EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor Nível V-5 (não inicial), pleiteia a adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), com o pagamento das diferenças retroativas, argumentando que a Lei Municipal nº 3.799/2011 prevê a estrutura da carreira e os percentuais de progressão, o que vincularia todos os níveis ao piso nacional.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma. Em contrarrazões, o autor pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. De fato, a sentença exige reforma. Nos termos da tese fixada no Tema 911 do STJ, a Lei nº 11.738/08 garante o piso apenas para o vencimento inicial da carreira, sendo necessária previsão em legislação local para a extensão automática aos demais níveis. A legislação de Guaçuí não contém tal previsão expressa, limitando-se a instituir um plano de carreira estruturado com percentuais de progressão. Não há determinação de reajuste automático de toda à tabela sempre que o piso nacional for atualizado.

4. Corrobora essa interpretação o precedente do TJES (Apelação 5000907-25.2023.8.08.0020), que analisou especificamente a legislação de Guaçuí e concluiu pela inexistência dessa previsão de incidência automática. Estando a Recorrente em nível superior ao inicial (Nível V-5), não faz jus ao reajuste automático pleiteado.

5. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

6. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma do julgado.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000720-17.2023.8.08.0020

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à Douta Relatora para apresentar divergência.

A análise detida dos autos revela que o cerne da questão não é apenas a "incidência automática" em toda a carreira, mas a constatação fática de que o Município de Guaçuí vem remunerando o servidor com
vencimento-base inferior ao patamar mínimo civilizatório
estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, após a devida proporcionalidade de jornada.

Embora o Tema 911 do STJ condicione o "efeito cascata" à lei local, ele é taxativo ao proibir que o vencimento básico seja fixado em valor inferior ao piso. As fichas financeiras acostadas comprovam que o autor, mesmo posicionado no
Nível V-5
, percebia vencimento inferior ao piso de um professor em início de carreira (proporcional a 25h).

Exemplo Prático (Ano 2022):
*
Piso Nacional (40h):
R$3.845,63 *
Piso Proporcional (25h):
R$2.403,52 *
Vencimento-Base Pago ao Autor:
R$2.148,33

Ora, se o servidor em estágio avançado da carreira recebe menos que o mínimo garantido por lei federal ao ingressante, a ilegalidade é manifesta.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, o Município de Guaçuí possui legislação que vincula a carreira ao piso. A
Lei Municipal nº 3.799/2011
e o
Decreto nº 7.667/2011
estabelecem uma malha salarial baseada em percentuais fixos de progressão (10% entre padrões e níveis).

Desse modo, ao instituir o piso nacional como base da carreira e definir que as progressões ocorrem mediante percentuais sobre essa base, o ente público criou o dever de reajustar toda a tabela para manter a hierarquia e a valorização profissional previstas na própria lei local. Admitir o contrário seria aniquilar a estrutura da carreira, achatando todos os níveis ao valor do piso (ou abaixo dele).

A sentença de origem agiu com acerto ao reconhecer que a remuneração era inferior ao piso nacional proporcional e ao aplicar as progressões garantidas pela lei municipal. O acolhimento da tese recursal implicaria em autorizar que o Município ignore tanto a norma federal (Piso) quanto a municipal (Progressões).

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a remuneração era inferior ao piso nacional proporcional e ao aplicar as progressões garantidas pela lei municipal. O acolhimento da tese recursal implicaria em autorizar que o Município ignore tanto a norma federal (Piso) quanto a municipal (Progressões).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso
, mantendo a sentença que determinou a implementação do piso (R$3.591,53 para o ano de 2023 no Nível V-5) e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de custas judiciais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro